Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Sistema de informações de crédito do banco central – scr. Ausência de notificação prévia. Legitimidade do registro. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou que a inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem notificação prévia, configuraria conduta abusiva, causadora de prejuízos de ordem moral, requerendo a exclusão do registro e a compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia da inclusão de dados no SCR configura ato ilícito capaz de ensejar a exclusão do registro e o pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central, tem natureza fiscalizatória e informativa, não se confundindo com cadastros restritivos como SPC ou SERASA, sendo alimentado compulsoriamente pelas instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN no 5.037/2022.
4. A jurisprudência reconhece que a ausência de notificação prévia não configura, por si só, ato ilícito, quando o registro for legítimo, decorrente de dívida verídica e autorizada contratualmente.
5. O autor não impugna a existência ou a legalidade da dívida registrada, limitando-se a alegar a falta de notificação, sem apresentar prova de erro ou falsidade das informações, tampouco demonstrar nexo de causalidade entre o registro no SCR e a alegada negativa de crédito.
6. Ausente ato ilícito, dano e nexo causal, não se caracteriza a responsabilidade civil, tampouco é devida indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o; Lei Complementar no 105/2001; Resolução CMN no 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049788, 0706061-27.2025.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 24.09.2025, DJe 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 2040977, 0706550-18.2025.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.09.2025, DJe 12.09.2025.